Tribunal: TCU
Processo: 034.111/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16; inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 034.111/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Ceciliano (XXX.396.397-XX); Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ (29.138.294/0001-02); Tarciso Goncalves Pessoa (XXX.202.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nilza Maria Izolani e Oliveira e outros, representando Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. expedir quitação do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 2787/2016-TCU-Segunda Câmara ao município de Paracambi/RJ (CNPJ 29.138.294/0001-02); 1.7.2. julgar regulares com ressalvas as contas do município de Paracambi/RJ, dando-lhe quitação; 1.7.3. determinar à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS: 1.7.3.1. adotar as medidas administrativas pertinentes para a devolução de parte dos recursos inerentes ao item 9.3 do Acórdão 2787/2016-TCU-Segunda Câmara , uma vez que o município de Paracambi/RJ recolheu indevidamente as vinte e oito primeiras parcelas à unidade gestora 257001, em vez de direcioná-los à Fundação Nacional de Saúde (UG 255000); e 1.7.3.2. remeter ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da decisão proferida pelo Tribunal, o comprovante de devolução à Fundação Nacional de Saúde dos recursos atinentes ao item 9.3 do Acórdão 2787/2016-TCU-Segunda Câmara que foram indevidamente direcionados à Unidade Gestora 257001 pelo município de Paracambi/RJ; e 1.7.3.3. encaminhar à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde cópia do Acórdão 2787/2016-TCU-Segunda Câmara , bem como da documentação acostada às peças 37-38, 43-50 e 53-70 destes autos, com o objetivo de subsidiar o cumprimento da determinação contida no subitem 1.7.3.1 precedente.